Tribunal: STF
Processo: RE 106824
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-04-04
Data de publicação: 1989-04-04

Ementa:
Processual. Pressupostos para conhecimento preliminar do extraordinário.
Imposto sobre Operações Financeiras.
Se o acórdão não negou que não pudesse haver repetição do indébito, em tese, mas
deixou expresso que seria cabível desde que comprovado fosse ter o recorrente
suportado o ônus tributário, não o tendo transferido a terceiro, não houve negativa de
vigência ao art. 166 do CTN, mas antes lhe deu exata aplicação, pois nele é que se
prevê a exigência de tal prova.
Não é, outrossim, de conhecer-se do extraordinário, com base em dissídio 
jurisprudencial, quando se tem que dois dos acórdãos trazidos à baila como 
divergentes são do mesmo Tribunal (Súmula 369), e o terceiro diz respeito a taxa de despacho aduaneiro, e não ao IOF.